Tribunal: TJPA
Processo: 0005726-34.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005726-34.2018.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDA MATOS SOARES, LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DESTE DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, OS QUAIS REVELAM, TÃO SOMENTE, MEROS E FRÁGEIS INDÍCIOS DO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É forçoso reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor dos ora apelados, pois os depoimentos testemunhais não denotam a certeza acerca da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Não se vislumbra a existência de provas contundentes no sentido de que os acusados possuíam a droga para o intuito de venda, não há qualquer notícia de investigação prévia indicando que ali seria uma “boca de fumo”, tendo a polícia se dirigido àquele local apenas porque, conforme acima mencionado, o apelado Lucas era suspeito de homicídio. O próprio Laudo Toxicológico Definitivo atesta quantidade de maconha que pode ser considerada, a depender do contexto fático, destinada ao consumo pessoal, caso dos presentes autos. Precedentes do STJ.

2. Assim, conquanto seja possível que os apelados tenham praticado os crimes em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença desclassificatória prolatada pelo Juiz sentenciante.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de julho e finalizada aos cinco dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que
desclassificou
a conduta dos réus LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA e FERNANDA MATOS SOARES da imputação da prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pelo qual foram denunciados, para aquela do
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, além de ter
condenado
LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime do
art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
peça acusatória
que no dia 14.05.2018, por volta das 23h00, em via pública, os acusados mantinham em depósito, para fins de tráfico, aproximadamente 27 papelotes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença,
apenas no tocante à desclassificação operada

pelo juízo
a quo,
para que os apelados sejam
condenados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria.

Em
contrarrazões
, os recorridos manifestam-se pela manutenção da sentença absolutória, diante da fragilidade probatória.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Em que pese a materialidade restar induvidosamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 7428216 – Pág. 3), não se pode dizer mesmo acerca da autoria delitiva.

Em sede judicial, a testemunha policial militar Clisme Cley de Oliveira Quadros, disse que reconhecia a sua assinatura no inquérito; que lembrava do acusado Lucas depois de visualizar a foto no processo;
que a guarnição recebeu notícia de que esse (grupo) estava cometendo alguns homicídios na cidade de Bragança
; que havia um cidadão que informara a possível casa onde o acusado Lucas se escondia; que o denunciante informou que era certo que a polícia só devia ir na casa quando houvesse uma bicicleta no pátio da casa; que ao passar na viatura com a guarnição, viu a referida bicicleta; que combinou com a guarnição, composta de 04 pm’s, que dois iriam pela frente e os demais iriam pelos fundos sem que entrassem na casa, apenas observando o movimento; que quando a guarnição chegou na frente da casa, o denunciado Lucas pulou pelos fundos; que até então não conhecia o réu; que assim que o acusado pulou, a testemunha e outro policial o seguraram; que entrou com os policiais na casa; que naquele momento souberam que era o denunciado Lucas;
que a guarnição encontrou droga e arma; que sabe dizer que a droga encontrada era maconha
; que o revólver era um calibre .38, cano longo; que não recorda se havia também munição; que até então não sabia que o réu vendia drogas, mas que este era envolvido em alguns homicídios na cidade; que havia alguns áudios citando o nome do acusado;
que sabe dizer que a outra acusada Fernanda era dona da casa; que não sabe dizer se Fernanda vendia drogas
; que a arma estava dentro de um armário da cozinha; que a arma pertencia a Lucas; que ele assumiu que arma lhe pertencia; que o denunciado não resistiu à prisão; que a guarnição ao se aproximar do imóvel, não havia ninguém por perto;
que não recorda se foram encontrados outros objetos (balança, por exemplo) além da droga e da arma; que a quantidade encontrada com certeza de venda e não de consumo; que a quantidade não recorda exatamente, mas eram mais de dez porções;
que as porções estavam embaladas para venda;
que a quantidade encontrada também poderia ser usada para consumo ou venda
; que não pode afirmar que era apenas para venda porque não presenciou o réu vendendo droga; que confirma que o acusado tinha suspeitas de ter praticado homicídio
; que não conhecia o acusado Lucas pessoalmente; que a única referência que tinha dele é que este usava uma bolsa em razão de uma facada; que sabe dizer que o réu estava envolvido no homicídio de diversos seguranças do município; que escutou muitos áudios sobre o acusado; que foi informado que reconheceria o acusado em razão desta bolsa de colostomia; que ao visualizar o réu só de toalha pulando o muro, não viu a referida bolsa; que procurou mas apenas viu a marca (apontando para a própria costela) de onde se encontrava a bolsa; que o denunciado confessou à polícia que já havia retirado a bolsa; que reitera a denúncia de homicídio pelo réu.

A testemunha policial militar Fabrício da Silva Lima disse que estava presente na prisão do acusado Lucas; que por parte da noite; que recebeu uma denúncia anônima de que Lucas estava numa casa;
que ao tempo da prisão havia ocorrido um crime de assassinato de um vigilante, e que sabe dizer que Lucas estaria envolvido
; que a denúncia informou que o denunciado estaria morando perto do bairro da Celpa; que a guarnição resolveu fazer o cerco do imóvel; que ao bater na porta, o réu tentou correr por trás do imóvel mas Lucas foi interceptado por um policial; que foi feita revista; que dentro do imóvel encontraram uma arma, tipo revólver; que perguntado se entrou na casa respondeu que primeiro ficou pelo pátio, mas como é motorista da viatura ficou dando atenção para o veículo, estando por perto da casa; que sabe dizer os policiais acharam um revólver;
que encontraram uma porção em droga que não sabe dizer exatamente/não se recorda a quantidade, mas acha que era maconha; que tinhas umas “pedrazinhas” também
; que sabe dizer que a acusada Fernanda estava no local mas esta dizia que Lucas não estava lá; que Fernanda tentou “segurar”, mas os policiais viram Lucas correndo para dentro de um quarto;
que a droga encontrada parecia pronta para venda, fracionada e amarrada (embalagens)
; que estava fazendo a escolta do acusado Lucas enquanto os outros policias faziam a revista na casa; que Fernanda e Lucas estavam na casa, no pátio junto com o depoente, enquanto os policiais faziam a revista do imóvel; que dava para ver pelo corredor da porta no pátio;
que disseram ao depoente que a denúncia era para captura de um suspeito de homicídio; que quando entraram na casa é que descobriram que tinha droga lá;

que ao ser perguntado se havia movimento e sinal de traficância no imóvel, respondeu que havia apenas o movimento normal, de transeuntes, que não havia aquela “zonazinha” de pessoas por perto
;
que não se recorda se na casa foram encontrados objetos como balança, plástico, etc., porque quem entrou na casa foram os demais policiais e quem encontrou o material foram eles; que chegou a ver a droga; que não se recorda da quantidade de droga encontrada
; que colocam tudo num saco e quando chegam na delegacia é que colocam na mesa; que não chegou a carregar a quantia de droga;
que não tinha conhecimento de que o acusado Lucas estava envolvido em outros crimes em Bragança, mas que sabia por outras pessoas que o réu era perigoso, pois era envolvido em assaltos e outras situações
.

O acusado Lucas Menezes de Oliveira, por sua vez, disse possuir uma companheira; que trabalhava na feira em Bragança; que mora com a avó recentemente; que já foi preso acusado de homicídio; que tem 19 anos; que já enxergava em Bragança os policiais arrolados na denúncia; que já tinha problemas com os policiais que vinham o perseguindo; que isso (perseguição) já faz tempo; que a acusada Fernanda trabalhava vendendo Tupperware, e que inclusive levaram as caixas de vasilhas dela; que Fernanda é sua companheira; que agora moram juntos; que no dia da prisão estavam juntos, tinham acabado de chegar e jantar e na hora a polícia invadiu; que falaram que se tratava de denúncia anônima e acharam a quantia de droga que diz ser sua, para consumo de ambos; que a droga era sua; que tinha comprado a arma encontrada há pouco tempo; que a arma servia para ficar em casa, para proteção, quando saiam pro interior; que fez uma foto e postou na internet e vazou e a polícia teve acesso; que era um revólver calibre .38; que ao ser informado que a denúncia anônima tratava-se de comercialização de entorpecentes, nega que chegou a vender; que a casa não era “boca”; que está preso por este processo de tráfico; que os policiais citados na denúncia nunca o prenderam antes; que não tem qualquer problema pessoal com os policiais; que era a primeira vez que o prendiam.

Por sua vez, a acusada Fernanda Matos Soares disse que convivia com o acusado Lucas à época dos fatos; que era sua namorada; estava ela e Lucas não moravam na mesma casa; que o endereço na denúncia era seu, depoente; que ia na sua casa às vezes, de passagem; que Lucas morava com a mãe dele; que na época Lucas morava em outro bairro, no Taíra; que no dia da prisão, a guarnição da polícia chegou na casa da depoente, pediram para abrir a porta e os acusados abriram; que Lucas estava com ela na sua casa; que morava com seus 02 filhos (6 e 3 anos) e sobrinhos (20 e 17 anos); que ao abrir a porta normalmente, os policiais averiguaram e revistaram a casa; que os policiais acharam o entorpecente que era para consumo do acusado Lucas; que os policiais encontraram os 27 papelotes de maconha na bolsa/carteira (menciona “bolsa”, mas depois diz que foi na carteira) de Lucas; que Lucas tinha comprado, fez uma “trouxinha” e guardou dentro da bolsa; que a arma foi encontrada dentro da gaveta guarda-louça; que a arma estava municiada; que sabia da existência da arma e da droga na posse de Lucas; que não efetuavam venda de droga; que nem ela, depoente, nem Lucas faziam venda de droga; que a droga era apenas para consumo de Lucas; que ela, depoente, usava droga às vezes sim, às vezes não; que Lucas usava “frequente”, de manhã, à tarde e à noite; que não sabe dizer quando ele não aparecia na casa dela, depoente; que Lucas usava no quintal; que acha que Lucas usava o equivalente a 3 a 4 porções por dia; que não sabe dizer de quem Lucas comprou a droga, mas que a conseguia na rua; que Lucas trabalhava na feira, vendendo peixe, com o tio; que ela, depoente, ainda trabalha vendendo Tupperware; que se sustentavam com o dinheiro adquirido com o trabalho na feira e a venda, respectivamente; que não foi apreendido dinheiro, balança ou outros apetrechos para venda de drogas; que namorava Lucas há 3 meses; que Lucas não tentou fugir, mas apenas tinha saído do banheiro, por isso o pegaram apenas de toalha; que não disse na delegacia que Lucas tentou fugir; que a arma era um revolver e tinha munição; que a arma foi comprada na feira por Lucas; que havia comprado há pouco tempo, poucos dias; que não sabe explicar a razão de Lucas ter comprado a arma; que Lucas não andava com a arma, mas apenas “bateu” foto e postou na rede social; que no dia da prisão, Lucas levou a arma para a casa da depoente; que ele, denunciado, havia ido lá rápido e já ia sair; que não sabia onde Lucas guardava, mas nesse dia havia levado para a casa dela, depoente; que neste dia da prisão, ele chegou na casa depoente, chegou a tomar banho; que não sabe explicar se Lucas andava com a arma; que quando Lucas ia à casa da depoente, estava às vezes portando a arma; que, perguntada sobre quantos dias Lucas estava com a arma, afirmou ter visto por 5 dias; que nega ter dito em sede policial que disse que sabia que Lucas vendia droga na invasão atrás da “Granja do Eliseu”; que lembra que Lucas assumiu que a droga lhe pertencia; que Lucas não vendia em invasão; que estava namorando Lucas desde fevereiro; que nega ter dito que Lucas vendia droga na invasão; que reconhece a assinatura no documento; que prestou depoimento ao escrivão na delegacia; que prestou depoimento sozinha; que não foi espancada; que a droga e a arma apreendidas não eram dela, depoente, mas sim de Lucas; que não conhece os policiais arrolados na denúncia; que nunca foi presa e nem responde a outro processo; que não leu o próprio depoimento, assinado, na delegacia; que estava algemada e assinou desta forma; que não leram o depoimento para ela na delegacia; que os policiais estavam fazendo “gracinha” depois que ela assinou e antes da delegada entrar na sala; que não chegou ao conhecimento da depoente se Lucas estava sendo ameaçado por portar a arma; que ao ser perguntada pelo Advogado por que os policiais foram até sua casa, respondeu que os pm’s queriam a arma vista na foto em rede social; que a arma buscada na casa da depoente se tratava da mesma arma cuja foto estava na rede social; que ela, depoente, e Lucas não combinavam de comprar droga, mas que apenas ele o fazia; que às vezes ela, depoente, contribuía com o valor para compra da droga quando tinha dinheiro; que Lucas comprava as porções para praticamente a semana toda; que não era frequente Lucas sair para comprar; que a droga não acabava antes , de forma que dava para Lucas usar durante a semana; que, como não usava toda hora, mais o Lucas; que os policiais não apresentaram mandado de busca e apreensão ao chegarem em sua casa, não apresentaram nada.

Como se vê, o arcabouço probatório amealhado aos autos, consistente nos depoimentos testemunhais, não se mostra suficiente para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotar a certeza acerca da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não se vislumbra a existência de provas contundentes no sentido de que os acusados possuíam a droga para o intuito de venda, não há qualquer notícia de investigação prévia indicando que ali seria uma “boca de fumo”, tendo a polícia se dirigido àquele local apenas porque, conforme acima mencionado, o apelado Lucas era suspeito de homicídio.

Tais fatos, entretanto, importam, como dito, em meros indícios, sendo insuficientes, a meu ver, a embasar uma condenação criminal pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mostrando-se correta a desclassificação procedida pelo juiz sentenciante.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante:

“(...) Quanto à acusação de tráfico, importa destacar que os depoimentos das testemunhas deixam claro que não existia qualquer denúncia de que os acusados comercializavam drogas ou que aquela residência seria um ponto de venda. Nada. Também não foi encontrado na residência qualquer objeto, além da droga, que se fizesse concluir fosse utilizado para comercio de substância entorpecente. Sem elementos de provas direcionados a esse fim, não há como reconhecer a prática do tráfico seja pelo acusado Lucas, seja pela acusada Fernanda. Ambos os acusados reconheceram que faziam uso da droga como consumidores. Afasto a ocorrência de tráfico e reconheço o uso de substância entorpecente por ambos os acusados. (...)”

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Neste sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conclui-se apenas existirem elementos informativos apontando o envolvimento dos acusados na empreitada criminosa, o que, consoante disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, é inviável. Ou seja, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada, contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos de inquérito (art. 155 do CPP), como neste caso, portanto, mantenho a sentença absolutória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 10494216, 10494216, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA - TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO - CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME. (TJPA - 0003456-80.2013.8.14.0019, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-18)

O Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 7428216 – Pág. 3), por sua vez, atesta a apreensão de
21,429 g (vinte e um gramas, quatrocentos e vinte e nove miligramas) de maconha prensada,
quantidade esta que pode ser considerada, a depender do contexto fático, destinada ao consumo pessoal, caso dos presentes autos. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ. 3.
O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.
4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga, bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas. 5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas, o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência dos apelados pelo crime de tráfico desponte cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, mostrando-se correta a desclassificação procedida pelo juiz sentenciante.

Ante o exposto, acompanhando o
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Transitada em julgado
a presente decisão,
determino ao Juízo da Execução que analise a ocorrência de possível prescrição da pretensão punitiva em relação a ambos os réus
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024